Tribunal: TJBA
Processo: 8057366-69.2025.8.05.0000
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8057366-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOAO GONCALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s): FABIAN TOURINHO SILVA

APELADO: ADEMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO CRIMINAL. SEQUESTRO DE BENS. VIA RECURSAL INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.

Agravo de Instrumento interposto por terceiros embargantes contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Condeúba/BA, que indeferiu liminarmente os Embargos de Terceiro opostos no bojo de medida cautelar de sequestro decretada em ação penal, mantendo a constrição dos veículos FIAT/Siena Flex, placa JRT8595/BA, e Ford/KA Flex, placa NZW9012/BA. A decisão impugnada condicionou a análise da boa-fé à conclusão da ação penal, admitindo, porém, o levantamento da constrição mediante caução idônea. Os Agravantes buscaram a reforma da decisão, alegando boa-fé na aquisição dos bens e violação a princípios constitucionais, com pedido subsidiário de substituição da medida por caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que rejeita Embargos de Terceiro em medida cautelar penal; e (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para admitir o Agravo interposto em substituição à Apelação Criminal, considerada a natureza penal da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão recorrida possui natureza definitiva quanto à manutenção do sequestro de bens em ação penal, sendo, portanto, impugnável por Apelação, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal.

4.
Os Embargos de Terceiro opostos em sede de medida cautelar penal, apesar da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em aspectos procedimentais, submetem-se às normas recursais do processo penal, que possuem disciplina própria e taxativa.

5.
A interposição de Agravo de Instrumento, típico do processo civil,
quando há previsão expressa de recurso cabível na seara penal,
constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6.
Além da inadequação da via recursal, o recurso foi interposto fora do prazo de 5 (cinco) dias previsto para Apelação Criminal, nos termos do art. 593,
caput
, do CPP, configurando também intempestividade,
o que não deixa margem à dúvida sobre a impossibilidade de conhecimento da insurgência.

7.
Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que, em se tratando de Embargos de Terceiro vinculados à ação penal, a impugnação de decisões judiciais deve observar os prazos e os meios recursais previstos no Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não conhecido.

Tese
s
de julgamento:

1.
A decisão que julga Embargos de Terceiro em medida cautelar penal é impugnável por Apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP.

2.
A interposição de Agravo de Instrumento em substituição à Apelação Criminal configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3.
O prazo para interposição de recurso contra decisão definitiva em Embargos de Terceiro de natureza penal é de 5 (cinco) dias, conforme disciplina expressa do
art. 593 do
CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3º, 129, 130, parágrafo único, 131, II e 593, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1509656/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020, DJe 09.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.044.486/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.12.2017, DJe 15.12.2017; STJ, REsp 1.782.598/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02.02.2022;
STJ, Decisão Monocrática no REsp 1.987.744, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 10.10.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.º
8057366-69.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Agravantes/Apelantes,
JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS
e
FLÁVIO DOMINGOS DOS SANTOS
, e, como Agravado/Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER

d
o recurso interposto,
ante a flagrante inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal,
seja
por
ausência de dúvida razoável, a evidenciar erro grosseiro, seja por
manifesta intempestividade
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de março de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01